Tribunal: TJBA
Processo: 8121103-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121103-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEUDINEI DA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GLAUCIANE MENARIO FERNANDES RIBEIRO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEUDINEI DA SILVA DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de redução da capacidade laborativa. O autor sustenta que sofreu acidente de trânsito em 2007, com sequelas no tornozelo direito, alegando limitação funcional e dor persistente, o que demandaria maior esforço no exercício de sua atividade habitual de eletricista. Requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia médica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a sequela decorrente de acidente implica redução da capacidade laborativa do autor ou exige maior esforço para o exercício da atividade habitual, a justificar a concessão do auxílio-acidente, bem como se há necessidade de realização de nova perícia médica.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/1991, dentre eles a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual.

4. No caso, a prova pericial é clara ao afirmar que a limitação funcional apresentada pelo autor não acarreta redução da capacidade laborativa nem exige maior esforço para o desempenho da atividade profissional.

5. O laudo pericial foi elaborado por especialista, apresenta fundamentação adequada e responde de forma objetiva aos quesitos formulados, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

6. O inconformismo da parte com o resultado da perícia não justifica a realização de nova prova técnica, ausente qualquer vício que comprometa sua validade.

7. Inexistindo prova de redução da capacidade laborativa, não se configura o fato gerador do benefício indenizatório pretendido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão do auxílio-acidente depende da comprovação de redução da capacidade laborativa para a atividade habitual.

2. Laudo pericial conclusivo, que afasta a redução da capacidade, impede o reconhecimento do direito ao benefício.”

Dispositivos legais relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 8.213/1991, art. 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA- Apelação/Reexame Necessário 8036058-42.2023.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8121103-77.2024.8.05.0001
em que figura(m) como parte(s) recorrente(s)
CLEUDINEI DA SILVA DE OLIVEIRA
e parte(s) recorrida(s)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des.(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relator(a)

Procurador(a) de Justiça